Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701833-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO BORGES DE ARAUJO AGRAVANTE: MARIA JOSE BORGES AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ BORGES (autora), representada por seu filho, EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA (ré), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 22597031 - Pág. 57). Em suas razões recursais (ID 22597030), a agravante afirma receber pensão vitalícia, no valor aproximado de R$3.767,20, o que seria fator determinante para a concessão do benefício pleiteado. Aduz que a decisão agravada considerou apenas o saldo em conta e o limite do cheque especial, para concluir que o pagamento das custas processuais não comprometeria o seu sustento. Ressalta que a declaração de hipossuficiência foi juntada aos autos, juntamente com o contracheque e extratos bancários. Assevera que não ostenta elevado padrão de vida, apto a arcar, sem nenhuma dificuldade, com as despesas processuais. Afirma ser pessoa idosa, com 83 anos de idade, e que a renda total auferida é bem inferior ao patamar de 5 salários mínimos delimitado pela jurisprudência. Ao final pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, concedendo-se os benefícios da gratuidade de justiça à autora/agravante. Não houve recolhimento do preparo. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A assistência jurídica integral e gratuita, estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é instrumentalizada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos próprios para tanto, e caracteriza-se pela orientação jurídica e a defesa dos necessitados. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil, trata especificamente da insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, diante do caso concreto, de modo que a benesse deve ser conferida ante a declaração do interessado e em consonância com os elementos de prova apresentados. Por essa razão, entende-se que a presunção de pobreza evidenciada pela declaração é relativa e deve ser compatível com a prova dos autos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, exame sumário do caderno processual revela que a agravante, apesar de ser assistida pela Defensoria Pública, é pensionista e, conforme contracheques colacionados aos autos (ID 22597031 - Pág. 46/48), aufere rendimento líquido no importe de R$3.767,20. Ainda, a análise dos extratos bancários apresentados demonstra que, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, a agravante manteve um saldo em conta de, aproximadamente, R$3.800,00, o que revela incompatibilidade com a declaração de que não possuiria condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo a agravante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator